Tribunal: TJDFT
Processo: 0710152-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDO MAIOR. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL. ESTATUTO DO DEFICIENTE. CURATELA DE FATO PELA GENITORA. REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. EXONERAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A maioridade, por si só, não é suficiente para extinguir os alimentos, uma vez que doutrina e jurisprudência reconhecem que haverá situações que tal obrigação se estenderá temporalmente, como nas hipóteses de incapacidade do alimentando.
2. Na questão, quanto ao fato do alimentando ter reduzida sua capacidade intelectiva, não se vislumbra invalidade no consentimento do pedido de exoneração de alimentos, porque, apesar do seu grau de deficiência, não é interditado e sua condição não induz à necessidade real de curatela efetiva de modo que sua vontade é plena, conforme orientação legal expressa no estatuto do deficiente (artigos 6o e 84 do Estatuto do Deficiente, Lei 13.146/2015). Mas ainda que assim não se entendesse, foi representado no acordo submetido à homologação por sua genitora, quem tem sob sua guarda e exerceria sua curatela de fato. Dessa forma, o acordo não padece de nulidade por vício de consentimento.
3. No que tange aos alimentos, se a vontade do interessado é válida e todos estão de acordo, não há fundamento para manter a prestação alimentar por desconto em folha, porquanto há possibilidade de prestação in natura e essa substituição deixará o alimentando em melhores condições e suas necessidades supridas de maneira mais efetiva.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.